Tribunal: TJMT
Processo: 0009630-66.2015.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009630-66.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIVINO JOSE LOBO BARBOSA - CPF: 615.709.401-00 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA – PRELIMINAR REJEITADA – – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, para especificar as provas que pretendem produzir, deixa transcorrer
in albis
o prazo para manifestar-se nos autos, mas preclusão temporal, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil.

A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação decorrente da sucumbência, a teor do que preleciona o art. 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVINO JOSE LOBO BARBOSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 963066.2015.811.0004, Cód. 210124, movida em desfavor de BMG LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou totalmente improcedente os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios correspondente a 10% do valor da causa (relatório de mídias - Id. 29564475) .

Em suas razões, de Id. 29562976, o recorrente defende a nulidade da sentença ao argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, ao ser obstada a produção da prova pericial grafotécnica, com a qual comprovaria a falsidade da assinatura posta no contrato de empréstimo bancário, em discussão nos autos.

Requer o acolhimento da preliminar suscitada. Sucessivamente, protesta pelo afastamento da sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por litigar sob o amparo da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 26562980, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. sentença que indeferiu o pedido de realização de prova, diante da intempestividade da petição que pleiteou a perícia grafotécnica e, via de consequência, julgou improcedente a pretensão.

O apelante pretende que seja cassada a sentença para reabertura da fase instrutória e que a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para comprovar a alegação de fraude no segundo contrato de empréstimo bancário, do qual não reconhece a assinatura como sua.

Todavia, nenhuma razão lhe assiste.

Isso porque não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, para especificar as provas que pretendem produzir, deixa transcorrer
in albis
o prazo para manifestar-se nos autos, como pode ser verificado documentos acostados no Id. 29561486 e 29561488.

Ademais, uma vez apresentado o pedido de provas extemporaneamente, por negligência da parte autora, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão de ato processual.

O instituto da preclusão, orientado pela aspiração de certeza e segurança, constitui a perda da faculdade da prática de ato processual, quer pelo decurso do tempo (temporal), quer pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro que se desejava exercitar (lógica), ou em razão de sua já realização (consumativa).

Nesse sentido é o art. 507 do CPC, que dispõe ser defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, é de se reconhecer que no caso em tela operou-se a preclusão temporal quanto ao direito processual do autor, ora apelante, de produção da prova pericial, não sendo cabível sequer a análise da necessidade de sua produção em grau recursal.

E nem que se diga que não teria ocorrido a preclusão do referido direito processual por terem os autores formulado o pedido de realização da prova oral em sua petição inicial, uma vez que tal fato não é suficiente para eximir sua obrigação de, no momento cabível e quando intimados para tanto, especificarem quais provas gostariam de produzir no prazo estipulado pelo Magistrado.

Assim sendo, fato é que se operou a preclusão sobre o direito à produção de provas o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de rediscussão sobre a matéria.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Preclui o direito à prova quando, a despeito da existência de requerimento na contestação, a parte se omite quando intimada para especificação. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1536824/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS APÓS A FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O requerimento de provas é dividido em duas fases, quais sejam, na petição inicial, onde é feito protesto genérico sobre as provas, e após eventual contestação, momento em que a matéria controvertida está delineada. Todavia, entende-se precluso o direito da parte requerer prova na hipótese em que não reiterar a pretensão de produzi-la quando intimada para tanto. Precedentes. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 656.901/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 04/09/2015)

Por fim, o apelante questiona a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, enquanto beneficiário da assistência judiciária.

É cediço que a concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento da verba sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação, a teor do que preleciona o § 3o do art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com efeito, a imposição de pagamento de custas processuais, bem como os honorários advocatícios é forçosa, não podendo a parte se abster dessa obrigação, ainda que seja pobre, no sentido legal, ou beneficiário da assistência gratuita, devendo, entretanto, se persistir o estado de miserabilidade, sobrestar-se o pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A propósito, confira-se a lição de Theotônio Negrão:

“A isenção do pagamento das custas, que abrange os honorários advocatícios não impede, todavia, a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento desses honorários, nem a sua cobrança, uma vez cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes”. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil Anotado, 2014, 46a Ed., pág. 1286).

Neste sentido, segue o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 1. É firme o entendimento nesta Corte de que deve haver condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo de até 5 anos. 2. Recurso especial provido.” (STJ. REsp no 1340291/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon. 2a Turma. J. em: 04.06.2013, Dje: 11.06.2013)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - ENSINO SUPERIOR – CANCELAMENTO DE TURMA - CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL/ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL: SÚMULAS 5 E 7/STJ - CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/1950. 2. Caso em que a análise do cabimento de indenização por dano moral decorrente de extinção de turma em instituição de ensino superior e de pedido de anulação de cláusula contratual esbarram no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes do art. 255, § 2o, do RISTJ, que impõe a transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma em divergência e o cotejo analítico entre os julgados, de modo a demonstrar a identidade das situações diferentemente apreciadas. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 998.542/ES, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF 3a Região), 2a Turma)

Assim, verifico que correta está a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança por imposição da Lei Processual vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020